Tribunal: STF
Processo: ARE 1493486
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    PRETENSA REFORMA PARA FINS DE CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DILIGÊNCIA PARA APURAÇÃO DA NOTÍCIA DA OCORRÊNCIA DO NARCOTRÁFICO. FUGA DO ACUSADO POR TRECHO DE MATA NÃO SENDO MAIS LOCALIZADO. INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE QUE A RESIDÊNCIA ESTIVESSE OCUPADA OU GUARDADA POR OUTRA PESSOA. APREENSÃO DE MACONHA, COCAÍNA E DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO APELADO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NÚCLEOS GUARDAR E TER EM DEPÓSITO PREVISTOS NO ROL DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PRESCINDIBILIDADE DE ORDEM JUDICIAL PARA INGRESSO. EIVA AFASTADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE EVIDENCIADAS. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DOS POLICIAIS EM ALINHAMENTO ÀS PROVAS DOCUMENTAIS PRODUZIDAS. APREENSÃO DE SUBSTANCIAL QUANTIDADE DE DROGAS (APROXIMADAMENTE 11 QUILOS DE MACONHA E 68 GRAMAS DE COCAÍNA), ALÉM DE PETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA VENDA, CADERNO DE ANOTAÇÕES DO TRÁFICO, DINHEIRO E DRONE. POR OUTRO LADO, NEGATIVA DE AUTORIA DESPIDA DE MÍNIMO INDÍCIO DE VERACIDADE. SENTENÇA REFORMADA.



    "[...] é preciso pontuar que o policial militar, diferentemente da maior parte dos civis, é profissional altamente treinado no combate ao crime. É da essência da sua função possuir a aptidão para rapidamente "separar o joio do trigo", possuindo faro severamente aguçado para distinguir agentes que, por determinadas manifestações de comportamento, aparentam ou não estarem dotados de boa-fé. Foi exatamente isso que, tanto mais aliado às atitudes e circunstâncias traduzidas do contexto fático, permitiu a empreendida, forte nas fundadas suspeitas de que ali aparentava florescer uma ocorrência de crime (como de fato se verificou com a flagrância bem sucedida, desmantelando traficância de drogas, como comprovado nos autos)". (TJSC, Apelação Criminal n. 5017348- 93.2022.8.24.0045, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 25-5-2023).



    DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO DOS VETORES CULPABILIDADE (ART. 42 DA LEI N. 11.343/06) E ANTECEDENTES. FRAÇÕES APLICADAS DE 1/3 (UM TERÇO) E 1/6 (UM SEXTO), RESPECTIVAMENTE. SEGUNDA FASE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES. TERCEIRA FASE. INEXISTENTES CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA. BENESSE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIÁVEL. EXUBERANTE QUANTIA E LESIVIDADE DO MATERIAL ENTORPECENTE COLETADO QUE, SOMADAS ÀS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS, DENOTAM A DEDICAÇÃO DO RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS.



    "1 "Não ocorre bis in idem quando o julgador fixa a pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas e afasta o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 motivado pela dedicação do agente a atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias da apreensão, com destaque para a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos" (STJ, AgRg no REsp n. 1.960.690/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021). [...]" (TJSC, Apelação Criminal n. 5001004-91.2023.8.24.0048, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 27-7-2023).



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Passa-se, então, à dosimetria da pena.



    A culpabilidade do agente, como juízo de reprovabilidade (intensidade do dolo e grau de culpa), é fixada em grau médio, haja vista a quantidade e variedade de drogas apreendidas (art. 42 da Lei n. 11.343/06), pois conforme já destacado foram localizados 10,805 kg de maconha e 67,52 g de cocaína. Assim a pena é exasperada em 1/3 (um terço). Registra antecedente (evento 14, CERTANTCRIM71), logo, majora-se a pena em 1/6 (um sexto). A conduta social e a personalidade por não ser possível amealhar elementos nos autos são desconsiderados. Os motivos, circunstâncias e as consequências do crime foram comuns à espécie. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a conduta ilícita. Assim sendo, fixa-se a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa.



    Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.



    Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.



    Diante dos maus antecedentes e da dedicação a atividades criminosas, inaplicável à espécie o disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.



    Sendo assim, a pena fica definitivamente aplicada em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa, cada qual no valor mínimo legal.



    Diante da quantidade de pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime de cumprimento inicial deverá ser fechado.



    Pelas mesmas razões impossível a substituição da reprimenda ou a concessão dosursis.



    Deixo de aplicar na espécie o disposto no §2º do art. 387 do CPP, pois o tempo de prisão do acusado é incapaz de alterar o regime prisional inicialmente fixado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente